Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS SÃO INEFICAZES. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de fornecer os medicamentos Bupropiona, Naltrexona e Sertralina.
2. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Na espécie, a autora faz acompanhamento médico na área de psiquiatria, razão pela qual requer seja o réu compelido a lhe fornecer os medicamentos Bupropiona, Naltrexona e Sertralina.
4. O relatório médico acostado ao feito indica a necessidade do tratamento com os referidos medicamentos, com urgência, sob risco de sob risco de progressão da doença, sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.
5. Não obstante, o parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 21258099), concluiu que a demanda é “não justificada”, haja vista que: “não há protocolo específico para o tratamento destes transtornos, mas a Secretaria de Estado da Saúde fornece os seguintes fármacos antidepressivos: fluoxetina, amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina”; “não há informações concretas/detalhadas em relatório médico emitido pelo médico assistente sobre uso prévio, doses ou tempo de uso de outros medicamentos padronizados pelo SUS para tratamento do quadro em questão”; a Bupropiona “é liberada pelo SUS apenas para o tratamento contra o tabagismo”; “que a naltrexona é um medicamento indicado para o tratamento da dependência de álcool apenas, e que não há evidências que indiquem o uso da mesma no tratamento de depressão e ansiedade”; e que “os guidelines e protocolos para tratamento não evidenciam superioridade dentre os antidepressivos”.
6. No caso em comento, verifica-se que há medicações alternativas e padronizadas para o tratamento da paciente, não tendo o relatório médico atestado a ocorrência de falha ou contraindicação ao uso de outros antidepressivos que estejam disponíveis na rede SUS para o tratamento da autora.
7. Portanto, não restaram preenchidos todos os requisitos fixados na tese fixada no recurso especial repetitivo 1.657.156/RJ, tema 106. Vale dizer, embora exista relatório médico circunstanciado apontando que a paciente necessita de tratamento urgente, não houve detalhamento quanto ao insucesso dos medicamentos oferecidos pelo SUS, tampouco da superioridade dos fármacos vindicados frente aos medicamentos oferecidos pela rede pública de saúde.
8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.